Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. FALHA NO ATENDIMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação ajuizada em face do Distrito Federal e do IGES/DF, julgou improcedente pedido de indenização por dano material e moral, diante da ausência de nexo de causalidade entre a falha apontada no atendimento médico e o óbito do genitor do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de responsabilidade civil do Estado decorrente de falha no atendimento inicial do paciente, no Hospital Regional do Guará.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, § 6o, da CF/1988 estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes, exigindo a presença de conduta, dano e nexo causal. Em hipóteses de omissão genérica, admite-se responsabilidade subjetiva, fundada na falta do serviço.
4. O laudo pericial judicial concluiu que, embora tenha havido inobservância técnica no atendimento inicial do paciente, não foi possível estabelecer nexo de causalidade entre tal falha e o óbito, uma vez que o atendimento subsequente em outra unidade foi adequado, e o desfecho decorreu de quadro clínico multifatorial grave, incluindo sepse, instabilidade hemodinâmica e comorbidades pré-existentes.
5. A teoria da perda de uma chance exige demonstração de oportunidade séria e real perdida em razão da conduta estatal. No caso, a perícia não identificou chance concreta e quantificável que tenha sido perdida em consequência da falha no atendimento inicial, indicando que o atraso de aproximadamente uma hora não se mostrou suficiente para alterar significativamente a evolução clínica, diante da gravidade das comorbidades pré-existentes e da adequada abordagem subsequente.
6. Ausente o nexo causal — requisito indispensável tanto para a responsabilidade objetiva quanto para a subjetiva —, não há suporte fático-jurídico para condenação por dano moral ou material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A falha no atendimento inicial, embora tecnicamente reprovável, não gera responsabilidade civil do Estado quando inexistente nexo de causalidade com o óbito do paciente. 2. A teoria da perda de uma chance exige prova de oportunidade séria e real, não configurada quando o desfecho resulta de quadro multifatorial grave e evolução clínica independente da falha apontada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC n. 0023527-96.2016.8.07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 13/2/2019, publ. 21/2/2019.STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30/3/2016, publ. 1o/8/2016.